Tribunal: TJMT
Processo: 1030113-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030113-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (AGRAVANTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (AGRAVADO), FERNANDO AP. DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 29.722.926/0001-72 (AGRAVADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), IRANILZA BEZERRA DE SOUSA - CPF: 012.525.373-79 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por IRANILZA BEZERRA DE SOUSA contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada por ADRIANA TAVARES DE SOUZA e reconheceu a impenhorabilidade de valores (R$ 8.884,97) bloqueados via SISBAJUD em conta poupança de sua titularidade, determinando a liberação da quantia mediante alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta poupança da esposa do executado, inferiores a 40
salários-mínimos
, permanecem protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, diante da demonstração de movimentações bancárias incompatíveis com a natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
visa resguardar a função de reserva financeira dessa modalidade de conta, e não operações de natureza corriqueira ou comercial.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a relativização da impenhorabilidade quando comprovado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com movimentações atípicas e rotineiras que descaracterizam sua natureza jurídica.

5.
Os extratos bancários constantes dos autos demonstram intensa movimentação da conta em questão, com saques, pagamentos, compras em estabelecimentos comerciais e transferências via PIX em curto intervalo de tempo, revelando desvirtuamento da finalidade legal da poupança.

6.
A conduta reiterada do executado, que descumpriu acordo judicial e ocultou bens, reforça o caráter de má-fé e a tentativa de frustrar a execução, autorizando o afastamento da proteção legal à conta poupança.

7.
O reconhecimento da fraude à execução ou o uso indevido de instrumentos legais justifica interpretação restritiva de normas protetivas patrimoniais quando seu uso desvirtua a boa-fé objetiva e o dever de cumprimento das obrigações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser afastada quando demonstrado que a conta poupança é utilizada com a finalidade de conta corrente, mediante movimentações incompatíveis com a natureza de reserva financeira.

2.
A constatação de desvirtuamento do uso da conta poupança autoriza a penhora dos valores ali depositados, mesmo que inferiores a 40
salários-mínimos
.

3.
O comportamento processual do executado que visa frustrar a execução reforça a possibilidade de constrição patrimonial sobre valores formalmente protegidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1406166/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22.06.2020,
DJe
25.06.2020; TJMT, AI 1021330-19.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

A
I
1030113-63.2025.8.11.0000

IRANILZA BEZERRA DE SOUSA
x

FERNANDO AP. DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outro

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRANILZA BEZERRA DE SOUSA., com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
o Cumprimento de
Sentenç
a
SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e FERNANDO APARECIDO DE SOUZA.,
acolheu impugnação à penhora apresentada
, reconhecendo a impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta poupança (R$8.
884,97) e determinando a liberação mediante expedição de alvará judicial.

A agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados, embora depositados formalmente em conta poupança, apresentam movimentações incompatíveis com a natureza dessa modalidade de depósito.

Sustenta que a conta em questão está sendo utilizada, na realidade, como conta corrente, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.

Afirma, ainda, que a liberação da quantia acarretará grave prejuízo à efetividade da execução, diante do comportamento reiterado do executado em frustrar a satisfação do crédito

O pedido de efeit
o suspensivo foi deferido (Id.
312597397
).

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRANILZA BEZERRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 1014705-43.2024.8.11.0040, acolheu impugnação à penhora apresentada, reconhecendo a impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta poupança (R$ 8.884,97) e determinando a liberação mediante expedição de alvará judicial.

Inicialmente, cumpre contextualizar o processo originário que deu ensejo ao presente recurso.

A agravante ajuizou ação de cobrança/restituição de valores com pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais em face de FERNANDO APARECIDO DE SOUZA e FERNANDO APARECIDO DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, alegando que contratou o primeiro réu, advogado, para ajuizar ação indenizatória decorrente da morte de seu filho em acidente de trânsito.

Segundo narrado, o advogado réu obteve êxito na ação, tendo sido celebrado acordo no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), quantia esta que foi depositada diretamente na conta bancária da sociedade individual de advocacia. Contudo, o advogado não repassou à autora o valor que lhe era devido, retendo a totalidade da indenização.

Durante o trâmite processual, as partes celebraram acordo para pagamento do valor devido em duas parcelas de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com vencimentos em 10/03/2025 e 30/04/2025. O acordo foi homologado judicialmente, porém o executado não cumpriu com o pactuado.

Diante do inadimplemento, a autora requereu o cumprimento de sentença, sendo deferida a penhora online via sistema SISBAJUD
. Contudo, nas
contas do executado e de sua sociedade individual de advocacia não foram encontrados valores significativos.

A exequente então requereu a penhora de valores nas contas da
esposa d
o executado, Sra. Adriana Tavares de Souza, comprovando que são casados sob o regime de comunhão universal de bens. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido, sendo bloqueada a quantia de R$ 8.884,97 (oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) em conta poupança de titularidade da esposa do executado.

A executada apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40
salários-mínimos
.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores e determinando sua liberação.

O cerne da questão consiste em verificar se os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade previst
a no art. 833, X, do CPC, que estabelece:

“
Ar
t. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”

A jurisprudência dos tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa proteção quando demonstrado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com movimentações frequentes e incompatíveis com a natureza de reserva financeira que a lei visa proteger.
A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. P
ERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS
REFEREM-SE
À VERBA DE NATUREZA
IMPENHORÁVEL.
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX.
ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR
DESPROVIDO.
1.
O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte . 2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/
06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

No caso em análise, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a conta poupança de titularidade da esposa do executado apresenta movimentações que se assemelham às de uma conta corrente, com a realização de diversos saques, compras em estabelecimentos comerciais e transferências via PIX em curto intervalo de tempo.

Conforme se observa do documento de ID 194976584, no período de apenas um mês foram registradas operações frequentes de saque, pagamentos diversos, aquisições em lojas e movimentações eletrônicas, condutas incompatíveis com a finalidade de uma poupança, cuja natureza jurídica está vinculada à constituição de reserva financeira, e não ao custeio de despesas cotidianas.

Diante desse cenário, resta evidente que a utilização da conta destoa de sua natureza típica, descaracterizando a proteção conferida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a movimentação atípica afasta a impenhorabilidade, uma vez que a conta passa a assumir contornos de conta corrente, sujeitando-se, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. BEM IMÓVEL EM GARANTIA. ORDEM DE PENHORA. ART. 835, § 3o, DO CPC. ESCOLHA DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores mantidos em conta poupança são, em regra, impenhoráveis, salvo em situações de desvirtuamento, quando a conta poupança é utilizada de forma análoga à conta corrente.

2. A jurisprudência admite a relativização da regra de impenhorabilidade da poupança em situações excepcionais, como o uso regular para pagamentos e movimentações típicas de conta corrente.

3. No caso em questão, comprovou-se que a conta poupança dos agravantes era utilizada de forma semelhante a uma conta corrente, afastando a proteção da impenhorabilidade.

4. Não há comprovação de que o imóvel dado em garantia possa ser facilmente alienado ou que seu valor seria suficiente para quitar a dívida, sendo legítima a penhora sobre os valores bloqueados.

5. Agravo de instrumento desprovido. Manutenção da penhora sobre o montante de R$ 13.150,54.

(N.U 1021330-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024,
publicado

no DJE 25/10/2024)

Ademais, o comportamento do executado ao longo do processo demonstra tentativa reiterada de frustrar a satisfação do créd
ito, tendo inclusive descumprido acordo homologado judicialmente, o que reforça a necessidade de manutenção da penhora para garantir a efetividade da execução.

Nesse contexto, a proteção patrimonial conferida pelo art. 833, X, do CPC deve ser interpretada com temperamentos, não podendo servir de escudo para práticas que visam frustrar a efetividade da execução, especialmente quando envolve valores que, por sua natu
reza, jamais deveriam ter sido retidos pelo executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade reconhecida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025